Tribunal: CARF
Processo: 11065.003719/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.003719/2007-49
ACÓRDÃO
9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/03/2004
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de
sua base territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados
com o sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam
serviços em localidades fora da sua área de abrangência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que
negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora designada

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-010.453, e que foi parcialmente admitido pela Presidência, para que
seja rediscutida a seguinte matéria: Da extensão do PLR para fora do alcance territorial do
sindicato. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/03/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso, conforme
enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. OBSERVÂNCIA À
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO A EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS
SITUADOS FORA DAS BASES TERRITORIAIS ABRANGIDAS POR ACORDOS
COLETIVOS.
São válidos os pagamentos de PLR efetivados pela empresa a empregados de
estabelecimentos situados fora das bases territoriais abrangidas por acordos
coletivos, sobretudo em observância aos princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários, do direito adquirido, da razoabilidade e
da isonomia, não havendo afronta à Lei n° 10.101/2001.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. PAGAMENTO
APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO DO ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 3o DA LEI 10101/00.
Extrai-se do art. 3o, §3o da Lei no 10101/00 que eventual pagamento feito
espontaneamente a título de PLR pela empresa a seus empregados deve ser
compensado com obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
3
trabalho de participação nos lucros formalmente pactuadas. Desse modo, os
pagamentos efetivados após o vencimento do plano de participação nos lucros e
resultados estão abrigados pelo quanto disposto no mencionado dispositivo legal
que permite expressamente a compensação desses valores com obrigações
decorrentes de outros planos de participação nos lucros e resultados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e conhecer do
recurso voluntário, dando-lhe provimento, porém, nos termos do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco
Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
25/11/2021 (fl. 984) e, em 06/01/2022 (fl. 1015) retornou com Recurso Especial (fls. 985/1014),
dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68, suscitando a
rediscussão das matérias.
No apelo busca-se discutir as matérias a) Da validade dos programas de metas e
resultados não pactuados previamente; b) Da extensão do PLR para fora do alcance territorial
do sindicato.
a) Da validade dos programas de metas e resultados não pactuados previamente;
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como paradigmas
os acórdãos 9202-005.701 e 2202-003.378, os quais constam do sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso
Especial, naquilo que interessa ao recorrente.
No acórdão recorrido, a situação fática se refere ao pagamento de PLR em período
anterior à assinatura do acordo, porém, no instrumento de negociação foi acertado que a data da
vigência retroagiria de forma a abranger tais pagamentos.
Salienta-se que o objeto do lançamento são apenas os valores pagos antes da
assinatura do acordo e a motivação foi o entendimento de que para esses pagamentos inexistiria
acordo. Ou seja, o fato de o acordo ter sido formalizado após o início do período de apuração de
lucro ou resultado não representou descumprimento de regra legal, eis que os pagamentos
efetuados depois da assinatura não foram desconsiderados como PLR.
O Colegiado recorrido, por voto de qualidade, entendeu que em período anterior à
assinatura do acordo, havia documentos que demonstrariam que já havia um plano de
participação nos lucros ou resultados negociados entre os representantes da empresa e a
comissão de empregados de modo a permitir a mensuração do cumprimento de metas ajustadas
que daria suporte ao pagamento de participação nos resultados. Por essa razão, considerou-se
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
4
que os pagamentos efetuados anteriormente à assinatura do acordo seriam válidos e não
representariam descumprimento da lei.
Quanto aos paradigmas, trata de situação em que se desconsiderou o PLR pago, em
razão de o acordo ter sido firmado após o início do período de apuração do lucro ou resultado a
serem distribuídos.

Veja-se que não há similitude fática entre as duas situações. Em que pese em todos
os acórdãos a assinatura do acordo ter ocorrido após o início do período de apuração, no acórdão
recorrido, o lançamento se referia apenas às parcelas pagas anteriormente à assinatura do acordo,
as quais foram excluídas, ou seja, o fato de o acordo ter sido firmado após o início do período de
apuração não representou óbice aos pagamentos efetuados após a assinatura.
Nos paradigmas, por sua vez, o fato de o acordo ter sido assinado após o iniciado o
período de apuração representou descumprimento da legislação, de tal sorte que todos os
pagamentos efetuados a título de PLR foram considerados salário de contribuição.
Assim, não demonstrada a similitude fática, não se dá seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional nessa matéria.
b) Da extensão do PLR para fora do alcance territorial do sindicato.
A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas os acórdãos 2301-003.550 e 2302-
003.139, os quais constam no sítio do CARF e não foram reformados pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, na parte que interessa ao recorrente, até a data da interposição do Recurso
Especial.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a existência da
similitude fática necessária para caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda
Nacional.
No acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que o pagamento efetuado
a empregados fora da base territorial não descaracterizaria o pagamento a título de PLR. Nos
paradigmas, ao contrário, considerou-se que somente poderiam ser contemplados com o
pagamento de PLR aqueles empregados vinculados à base territorial do sindicato que participou
da negociação.
Desse modo, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional nessa matéria.
É o relatório do essencial.

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos 2301-003.550 e 2302-003.139,
de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que se apresentam, nos
dois arestos, a existência de pagamento efetuado a empregados fora da base territorial.
Como muito bem dito acima, no relatório, no acórdão recorrido, o entendimento foi
no sentido de que o pagamento efetuado a empregados fora da base territorial não
descaracterizaria o pagamento a título de PLR. Nos paradigmas, ao contrário, considerou-se que
somente poderiam ser contemplados com o pagamento de PLR aqueles empregados vinculados à
base territorial do sindicato que participou da negociação.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial.
2
PLR – PAGAMENTO FORA DO ALCANCE TERRITORIAL DO SINDICATO
A defesa do contribuinte e o entendimento do acórdão recorrido foi sempre no
sentido de que são válidos os pagamentos efetuados a título de PLR aos empregados dos
estabelecimentos situados fora das bases territoriais abrangidas pelos acordos coletivos, pois, nos
termos do art. 2o da Lei no 10101/00, a participação nos lucros será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, e não entre estabelecimentos individuais e seus empregados.
Além disso, o inciso I desse mesmo art. 2o dispõe que a comissão escolhida pelas
partes responsável pela negociação da PLR será integrada “por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria”, e não por um representante da respectiva região, como
entendeu a decisão da DRJ.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
6
Sustenta também a Recorrente e a decisão da turma a quo que o programa de PLR
foi implantado de forma ampla e irrestrita, sem a exclusão de nenhum empregado ou
estabelecimento.
Defende que seria ilegal e inconstitucional diferenciar seus empregados sob a
justificativa da inexistência de um acordo coletivo formalizado que oportunizasse a distribuição de
lucros. Fosse assim, trabalhadores da mesma empresa, em estabelecimentos diversos, seriam
beneficiados de maneira desigual, ainda que atingissem os mesmos percentuais de produtividade.
Com relação aos pagamentos realizados a empregados de estabelecimentos
situados fora das bases territoriais abrangidas pelos acordos coletivos, merece trazer a baila
trechos do voto proferido no Acórdão de no 2401.003.2401:
(...)
Entrementes, a questão posta nos autos remonta à jurisprudência firmada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, mais precisamente quanto ao
aproveitamento do Acordo formalizado na base territorial da matriz, com a
participação do Sindicato daquela Região, para os demais empregados lotados em
filiais de outros estados.
Na oportunidade, com o brilhante voto do nobre Conselheiro Elias Sampaio
Freire, restou decidido pela possibilidade de tal conduta por parte da
contribuinte, sobretudo em observância aos princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários e do direito adquirido, consoante se
verifica do Acórdão n° 920202.079, com a seguinte ementa e excerto do voto:
“[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
REGULAMENTADORA.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
O enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial do local
da prestação dos serviços. Esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado.
A extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para trabalhadores
da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial
do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do pagamento
efetuado.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
7
[...]
O recurso especial do contribuinte, também, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A primeira questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade de serem pagas
verbas a título de participação nos lucros ou resultados a empregados de unidades
não abrangidas pelos acordos coletivos pactuados entre a empresa e ente sindical
representante dos trabalhadores.
[...]
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
.......
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.
[...]”
(2a Turma da CSRF Acórdão n° 920202.079– Processo n° 44000.000608/200441–
Sessão 22/03/2012 – Unânime) (grifamos)
Esse entendimento já foi adotado em vários julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como por exemplo o Acórdão de no 9202.007471, que por voto de qualidade o
contribuinte foi vencido. Me filio ao entendimento que foi vencido.
Ratifico e compartilho do entendimento de que haveria afronta ao princípio da
isonomia excluir determinados empregados da contribuinte do programa de PLR ao argumento de
que os sindicatos intervenientes nos programas não teriam legitimidade para validar sua extensão
a eles, criando uma situação em que trabalhadores de uma mesma empresa, mas de
estabelecimentos diversos, seriam tratados de maneira distinta em relação à possibilidade de
percepção de benefícios, ainda que atingissem os mesmos percentuais de produtividade.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
8
Consoante entendimento do STJ, a razão da exigência da intervenção de um
representante do sindicato na negociação do programa de participação nos lucros é tutelar os
interesses dos empregados. Não faria nenhum sentido excluir o próprio benefício de um dado
empregado justamente porque quem participou da negociação foi o representante de um e não
de outro sindicato. Se a ideia é tutelar os interesses dos empregados, importa é que haja a
participação do representante de um sindicato, seja ele qual for, desde que seja da categoria
representada, que é o que exige o art. 2o, I da Lei no 10101/00.
Portanto, entendo sim que são legítimos os pagamentos efetivados pela
contribuinte em benefício dos empregados de estabelecimentos situados fora das bases
territoriais abrangidas pelos acordos coletivos. Assim, devem tais pagamentos serem afastados do
salário-de-contribuição.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada
Peço vênia à em. Relatora e ao em. Par que o acompanha para apresentar
respeitosa divergência quanto à (im)prescindibilidade de observância da base territorial do
sindicato que representa a respectiva categoria para que seja a PLR avençada hígida. O ponto
nodal para o desate da querela, portanto, está em aferir a possibilidade de ampliação das regras
avençadas com a participação do sindicato localizado nos limites territoriais da matriz para as
respectivas filiais geograficamente presentes em região díspar.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister
colhermos entendimentos imprescindíveis firmados na doutrina e na jurisprudência justrabalhista;
sem, contudo, olvidarmos daquilo que dispõe nossa Carta Constitucional.
O Min. Maurício Godinho, afirma serem os sindicatos
entidades
associativas
permanentes,
que
representam
trabalhadores
vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
9
problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus
interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores
condições de labor e vida.
A definição constrói-se tendo em vista os sindicatos obreiros, cuja presença
confere a marca distintiva do Direito Coletivo, em sua dinâmica atual e em sua
própria evolução histórica ao longo do capitalismo.
Entretanto, à medida que existem também, é claro, sindicatos empresariais,
pode-se construir definição mais larga, que abranja os dois polos trabalhistas, de
obreiros e de empregadores.1
Sem negligenciar a realidade brasileira que, desde a década de 30, incorporou a
ideia de categoria, aduz o caput do art. 511 do Digesto Obreiro ser
[l]ícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
profissões similares ou conexas
No § 1o do mesmo dispositivo aclarada que “[a] solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo
social básico que se denomina categoria econômica”, com destaque para o fato que a expressão
“categoria profissional” demanda “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas.”
Quando o assunto é liberdade sindical, colhe-se da doutrina constituir ela o
alicerce ‘sobre o qual se constrói o edifício das relações coletivas de trabalho
com características próprias’; ela se ‘sobrepõe ao indivíduo isolado e implica
restrições à liberdade individual, quando submete esse homem isolado à
deliberação do homem-massa que é a assembleia.’
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o direito de
constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se; como a
liberdade de filiação ou não a sindicato e como a liberdade de organizar mais de
um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da mesma
base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade sindical.
Entretando a pluralidade sindical não foi a opção feito pelo Poder Constituinte. O
caput do art. 8o da CRFB/88 estabelece ser “livre a associação profissional ou sindical;” contudo o
inc. II afirma ser

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, 2016, p. 1.469.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
10
vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
não podendo ser inferior à área de um Município.
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido
de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é a mais importante das
limitações constitucionais à liberdade sindical.”2 Noutras palavras,
[a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição Federal veda
a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos
sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.3
Não por outro motivo, também já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor e pelo réu e
sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve
prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior.”4
Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade sindical,
previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial,
sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, representativo da categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do
Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual, ampla e irrestrita,
para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, oriundos de
causa comum, que atinge os trabalhadores substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –,
firmado haver limitações para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de
atuação territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título executivo ao
obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da entidade sindical, não fora parte
da lide:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.467/2017. [...] PROCESSO EM FASE DE
EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO À BASE TERRITORIAL.
NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.

2 STF. RE no 310811 AgR, Rel.a ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009.
3 STF. RE no 157940, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 03/11/1997.
4 STF. RE no 199142, Rel. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 03/10/2000.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
11
Na hipótese, o Regional, interpretando o comando sentencial transitado em
julgado, concluiu pela exclusão dos empregados que não pertenciam à base
territorial do sindicato no momento do ajuizamento da ação, sob o fundamento
de que os limites subjetivos da lide coletiva são amplos e sua especificação só
deveria ocorrer na fase de execução.
Sobre o tema, este Tribunal Superior tem entendimento firmado no sentido de
que, conquanto os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla e
irrestrita para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das
categorias que representam, sua atuação deve observar os limites de sua base
territorial, sob pena de violação o princípio da unicidade sindical. Não se
vislumbra, portanto, violação direta e literal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal (Súmula n.o 266 do TST). Agravo conhecido e não provido, no tema. (Ag-
AIRR no 27200-13.2004.5.05.0281, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT
25/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO-AUTOR DIVERSA DA QUE O RECLAMANTE ESTAVA
VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, II, da Constituição Federal, e a substituição processual
do sindicato está adstrita à base territorial de atuação do sindicato.
2. Na hipótese dos autos, a premissa fática delineada no acórdão regional,
insuscetível de reexame, à luz da Súmula no 126 desta Corte, é de que em razão
de o autor não pertencer à mesma base territorial que o Sindicato, quando
ajuizada a ação coletiva no 0170700-89.2006.5.21.0001, não tem legitimidade
para promover a execução do título executivo formado naquele processo.
3. Consignou expressamente o Regional que "à época do ajuizamento da ação
coletiva (04/12/2006, Id e49b3a3, fl. 4) o reclamante estava lotado no Estado do
Paraná".
4. O Tribunal Regional, ao concluir que, apesar de o agravante ser integrante da
categoria profissional dos bancários, não possui legitimidade para executar
individualmente o título executivo coletivo em razão de ser integrante de
sindicato de base territorial distinta da do sindicato autor da ação coletiva,
decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo
interno desprovido. (AIRR no 0000506-94.2022.5.21.0001, Rel.a Des.a Convocada
Margareth Rodrigues Costa, DEJT 18/06/2024).

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
12
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA
LEI No 13.467/2017 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. LEGIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1 - A jurisprudência desta Corte, na esteira do posicionamento do STF na
interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal, consolidou entendimento
de que o referido dispositivo confere aos sindicatos, na qualidade de substituto
processual, legitimidade ampla e irrestrita na tutela de todo e qualquer direito e
interesse individual ou coletivo dos integrantes da categoria por ele
representada, sindicalizados, não sindicalizados e até ex-empregados.
2 - Todavia, não se pode olvidar que a representatividade do sindicato fica
limitada à sua base territorial, na forma do inciso II do art. 8o da CLT.
3 - Nessa toada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva, conquanto ampla, abrangendo todos os
integrantes da categoria (sindicalizados, não sindicalizados, e aposentados), fica
circunscrita aos empregados pertencentes à base territorial da entidade sindical
postulante, não sendo possível sua extensão a empregado vinculado a sindicato
distinto . Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR no 100527-
79.2019.5.01.0053, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT de 25/8/2023).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO
PELA LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EMPREGADOS QUE PASSARAM A
FIGURAR COMO SUBSTITUÍDOS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. LIMITES
SUBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CF. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
DECISÃO
AGRAVADA .
O Tribunal Regional reconheceu que o substituído na presente ação de
cumprimento de sentença não é beneficiário do título executivo em debate,
porquanto não trabalhava na cidade integrante da base territorial do Sindicato
autor no momento da propositura da ação coletiva. Nesse cenário, não se
verifica ofensa direta e literal ao artigo 5o, XXXVI, da CF, porquanto o Tribunal
Regional ateve-se inteiramente aos limites subjetivos da lide. Não afastados os
fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não
provido,
com
acréscimo
de
fundamentação.
(Ag-AIRR
no
1019-
24.2020.5.09.0015, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 15/12/2023).

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
13
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR. LEI No 13.467/2017. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EMPREGADO
ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como
referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT.
No caso, o valor da execução foi de R$ 62.763,51 (fl. 506) e, assim, foi alcançado
o patamar da transcendência.
A jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador
da substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema
de unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II),
não se mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido
por um sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, evidenciado, no caso, que o reclamante
pertencia, a época da ação coletiva, a base territorial diversa de Campo Mourão,
correta a decisão recorrida. Precedentes. Agravo interno conhecido e não
provido. (Ag-AIRR no 2516-44.2017.5.09.0091, Rel. Min. Claudio Mascarenhas
Brandao, DEJT 27/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
EXEQUENTE. LEI No 13.467/2017 . EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EMPREGADO ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A
AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
ECONÔMICA
CONSTATADA.
Em
relação
à
transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o
recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, é possível
concluir que a pretensão do recorrente alcança tal valor. Por outro lado, a
jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador da
substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de
entidade sindical própria. Assim, registrado no acórdão que o exequente
prestava serviços em base territorial não abrangida pelo sindicato, correta a
decisão recorrida. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (Ag-AIRR no
100830-53.2019.5.01.0034, Rel. Min Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
16/02/2024)

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.451 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11065.003719/2007-49
14
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DE BASE TERRITORIAL DIVERSA (VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS).
1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não ser possível a
ampliação dos efeitos do título executivo obtido por determinado sindicato para
trabalhadores de base territorial distinta, os quais são representados por
entidade sindical própria. Precedentes.
2. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada.
Agravo não provido. (Ag-AIRR-100324-63.2019.5.01.0071, Rel.a Min.a Delaide
Alves Miranda Arantes, DEJT de 15/10/2021)
A representatividade do sindicato, portanto, fica limitada à sua base territorial, na
forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, com a devida vênia à em. Relatora, pretender
estender os efeitos da avença com arrimo na violação ao princípio da isonomia quando a Carta
Constitucional expressamente traz uma limitação à liberdade sindical, insculpida no inc. II do seu
art. 8o: o princípio da unicidade sindical. Se a representatividade está adstrita à base territorial do
sindicato, a extensão do plano de PLR para além dos seus limites de autuação demonstra ausência
de participação sindical, imprescindível para a higidez da avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
Por essas razões, conheço do recurso da FAZENDA NACIONAL e dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1133
DF CARF MF
Original